Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-21.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800233-21.2023.8.14.0089

APELANTE: MANOEL OLIVEIRA FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação do réu por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do exame de corpo de delito, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos em juízo.

4. A palavra da vítima demonstrou-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos, circunstância que autoriza a condenação, conforme pacífica jurisprudência.

5. A negativa do réu não se sustenta diante do conjunto probatório coligido, que é suficiente para embasar o decreto condenatório.

6. Em se tratando de crime praticado no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7. Ausente qualquer irregularidade na dosimetria da pena, a qual foi fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da violência contra mulher com a atenuante da confissão espontânea.

8. Considerando que o delito foi cometido com violência contra a pessoa, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, caput e § 2º, "c", e 129, § 9º; CPP, art. 610; Lei nº 11.340/2006, arts. 17 e 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 0702138-34.2022.8.07.0008, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJBA, Apelação 0526404-91.2015.8.05.0001, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 21.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MANOEL OLIVEIRA FEITOSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena em 03 meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que “
na pretérita data de
07.06.2023, por volta de 13h00min, na Rua Mario Castor, nº 172, nessa
urbe
, o denunciado
MANOEL OLIVEIRA FEITOSA
ofendeu a integridade corporal de
Katiane de Almeida Silva Feitosa
, causando-lhe as lesões corroboradas por intermédio do Exame de Corpo de Delito às fls. ID 94533361
– Págs.
18
/
19 dos autos.

Depreende-se dos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima chegou na residência onde o casal ainda convivia, mesmo separados de fato, quando o denunciado trancou a casa e disse à vítima que esta não iria mais trabalhar fora e começou a discutir por ter encontrado uma “camisinha” no interior da bolsa da vítima, vindo a desferir um tapa no rosto da vítima. Em seguida, pegou um bisturi e disse que ia matá-la. Segundo relatado pela vítima, o denunciado a jogou na cama e passou a asfixiá-la, tendo conseguido escapar e pular uma janela da casa, momento no qual pediu socorro para sua vizinha, Cleudimar, que acionou a polícia militar. A guarnição da polícia miliar diligenciou e logrou êxito em prender em flagrante delito o denunciado, que foi conduzido à delegacia de polícia para providências legais. A vítima procurou a delegacia de polícia onde registou ocorrência sobre os fatos, tendo sido instaurado o correlato procedimento policial e requerido medidas protetivas de urgência. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 10 de agosto de 2023, id-19662964.

Aduz o apelante que a autoria do delito foi indicada apenas pelo depoimento prestado pela vítima, mas este deve ser recebido com reservas. Alega que não se pode considerar as informações da vítima como testemunho, nem tê-las como verdades absolutas, ausentes outros elementos probatórios, mormente considerando que ninguém presenciou os fatos supostamente ocorridos. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, para absolvê-lo, diante da total inexistência de provas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art.610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A alegação do apelante quanto à inexistência de provas,
data venia
, não merece prosperar, senão vejamos.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas colhidos em sede policial e confirmados em juízo; exame de lesão corporal realizado na ofendida relatando trauma no braço esquerdo e no rosto, id-19662953, boletim de ocorrência policial, id-19662935.

A vítima KATIANE DE ALMEIDA SILVA FEITOSA afirmou em juízo, id-19662999, que “estava separada do réu na data dos fatos, porém conviviam na mesma casa e, após uma discussão, iniciaram-se as agressões; que o réu teria jogado a depoente na cama e colocado o braço em cima de seu pescoço para tentar pegar seu celular; que o acusado pegou um bisturi e ameaçou tirar o chip do celular dela; que a única lesão que ficou em seu corpo foi um arranhão no braço.”

A testemunha MARIA CLEUDIMAR XAVIER VIEIRA afirmou, id-19663002, que “no dia do ocorrido estava em sua casa quando ouviu gritos de socorro, momento em que saiu e viu a vítima só com a roupa de baixo em frente à sua casa pedindo ajuda e o acusado atrás da vítima, tentando puxá-la; que a depoente teria saído de sua casa e ficado entre o agressor e a vítima, ameaçando chamar a polícia; que o acusado teria ido embora para sua casa e momentos depois a polícia chegou ao local para ouvir a vítima e encaminhar o agressor à delegacia; que viu uma vermelhidão no braço da vítima, decorrente da agressão, e que o fato narrado foi o único que presenciou do casal, mas que tinha conhecimento de suas brigas.”

O ora recorrente negou a versão da vítima e da testemunha, alegando que apenas a jogou na cama para pegar o celular e retirar o chip; que não a agrediu; que a única marca que deixou na vítima foi em seu braço, acreditando que deve ter sido sua unha que a machucou. (id-19663004)

A testemunha PM Cleuton de Souza Viegas afirmou que foram acionados pela vizinha da vítima onde encontraram esta e após foram até a casa do réu e o levaram até a delegacia, que não se recorda se havia escoriações na vítima. (19663003)

Ressalto que nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes. É assente nos autos, portanto, o conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, insuficiência de provas, presunção de inocência ou
in dubio pro reo
quando as provas reunidas no caderno processual são firmes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra. Assim, as alegações do réu não encontram respaldo nas demais provas existentes nos autos, não conseguindo rechaçar a acusação que contra si foi imputada.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 4. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

(TJDFT -
Acórdão 1897171
, 0702138-34.2022.8.07.0008, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.)

Ressalto que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

Tenho que a defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria restam comprovadas nos autos.

Ademais, a palavra da vítima possui especial força probatória nos crimes praticados mediante violência doméstica, quando coerente com os demais elementos dos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP C/C OS ARTS. 7º, INCISO I, E 41 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,

se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. II –
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018) (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.
Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 3 meses de detenção, que mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho o concurso de circunstância agravante e atenuante, porém ressalto que a confissão e a violência contra mulher não configuram circunstâncias preponderantes, razão pela qual mantenho a compensação de uma com a outra, restando a pena de 03 (três) meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva fixada em 3 meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, art. 33,
caput
e § 2º, "c" do CP.

Uma vez que o delito foi cometido com violência à pessoa, ante a vedação do art. 17 da Lei nº 11.340/2006, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2025